Tribunal: TJBA
Processo: 0002936-39.2012.8.05.0106
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0002936-39.2012.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JUCIMAR DA SILVA SOUZA e outros Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. 1- ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPOSTO ADITAMENTO À DENÚNCIA EM ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. QUALIFICADORAS NARRADAS NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. 2- PLEITO DE IMPRONÚNCIA, CALCADA EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. 3 - ROGO DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA DELITO DE LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECIPITAÇÃO TEMPORAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI NA AÇÃO DO INSURGENTE. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. 4 - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO PRELIMINAR QUE INDICA QUE O CRIME FOI SUPOSTAMENTE PRATICADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. 5 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, IMPROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 0002936-39.2012.8.05.0106, da Comarca de Ipirá/BA, sendo Recorrentes, JUCIMAR DA SILVA SOUZA E NILTON CÉZAR SILVA SOUZA, e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER, REJEITAR a PRELIMINAR ARGUIDA e, no MÉRITO, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR